Tribunal: TJMT
Processo: 1019704-38.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019704-38.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), ARIMAR ARCANJO DA SILVA - CPF: 460.476.894-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVADO), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO –
BEM PÚBLICO – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A posse do Poder Público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, independentemente de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.

Atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há falar-se em redução da multa diária fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ARIMAR ARCANJO DA SILVA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000714-88.2019.8.11.0035, proposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
, deferiu o pedido de liminar para reintegrar o ente municipal na posse do imóvel descrito na exordial.

Nas razões recursais, o agravante salienta que em 1987, o falecido Arceu Pinto de Oliveira, de forma mansa e pacifica adentrou na área objeto, onde a utilizava como pastagem para o seu gado, construindo na localidade uma casa, poço artesiano, rede elétrica, barracão de ração, chiqueiro, curral e instalação e cerca de arame farpado por toda a sua extensão.

Sustenta que em decorrência de invasão na área hoje conhecida como Bairro Boa Esperança, o Município de Alto Garças-MT, em 26 de março de 2003, ingressou com Ação de Reintegração de Posse, Feito n. 112-76.2003.811.0035, Código n. 2358, em desfavor do falecido Arceu Pinto de Oliveira e outros, processo em tramite perante a Vara Única da comarca de Alto Garças-MT.

Aduz que o intuito da ação n. 112-76.2003.811.0035, Código n. 2358, tem como finalidade a mesma área em debate nestes autos, sendo que naquela se visa à reintegração de uma sorte de terras maior, consistente de 237hc, e esta busca a reintegração de apenas 34hc, mas ambas possuem como objeto a mesma Transcrição Imobiliária n. 0.411, conforme certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Garças-MT.

Argumenta que se houvesse alguma decisão judicial de reintegração de posse a ser concedida, essa deveria ser proferida nos autos n. 112-76.2003.811.0035, o qual já tramita perante a Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT, desde o ano de 2003, em fase de produção de perícia judicial.

Alega que por não se tratar de mera detenção de natureza precária, mas sim posse livre, legítima, mansa e pacífica exercida há mais de 30 (trinta) anos pelo Agravante e demais herdeiros do falecido Arceu Pinto de Oliveira, não é cabível qualquer decisão judicial liminar.

Defende que por não existirem os elementos previstos nos artigos 561 e 562, ambos do Código de Processo Civil, que pudesse ensejar a concessão de liminar, deve a decisão combatida ser devidamente cassada.

Por fim, entende que deve ser cassada a decisão judicial também no particular de fixação de multa diária, ante a sua impossibilidade e, caso entenda de forma diversa, seja a mesma reduzida para valores mais condizentes com a realidade dos autos, ante aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.

Pautado nesses argumentos, requer a suspensão imediata da decisão objurgada, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a liminar eventualmente deferida (id. 29070453).

Liminar indeferida (id. 29070960).

Contrarrazões apresentadas (id. 41788467).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, José Zuqueti, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 45052471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ARIMAR ARCANJO DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.
1000714-88.2019.8.11.0035
, proposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
, deferiu o pedido de liminar para reintegrar o ente municipal na posse do imóvel descrito na exordial, atualmente ocupado pelo agravado.

O Juízo
a quo
deferiu a liminar requerida nos seguintes termos:

“
Como se viu, o art. 562 do Código de Processo Civil permite ao juiz deferir, sem ouvir o réu, a expedição de mandado liminar de manutenção ou de reintegração, desde que a petição inicial esteja devidamente instruída, isso quer dizer, o autor deve provar, de plano, o estatuído no artigo 561 do CPC/15, desde que a ação tenha sido intentada dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho (art. 558, do CPC/15).

Em que pese tais normativas, em se tratando de ação de reintegração de posse de bem público, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que descabe a invocação/discussão de tratar-se de posse nova ou velha, posto que, a ocupação de área pública, quando irregular ou clandestina, não consubstancia o exercício de posse, mas mera detenção.

[...]

Destarte, nas ações de reintegração de posse que envolvam bem imóvel público, conforme consagrado na jurisprudência, torna-se irrelevante a discussão acerca do tempo da posse exercida, e relevante a comprovação de que o imóvel a ser reintegrado é bem que integra o patrimônio público.

Estabelecidas essas premissas, da análise acurada dos documentos que instruem a inicial, vê-se que o Município de Alto Garças atendeu aos requisitos exigidos pela lei, cumprindo com seu ônus probante, prima facie.

Com efeito, a CERTIDÃO constante do id nº 25226965, emitida pelo 1ª Ofício de Notas e Registros, comprova que a propriedade do imóvel em questão foi transferida ao Município de Alto Garças pelo Departamento de Terras e Colonização do Estado de Mato Grosso, demonstrando, a contento, que se trata de área pública.

Muito embora o entendimento dominante seja de que a posse exercida pelo poder público sobre os bens de sua propriedade independa da comprovação do poder de fato sobre a coisa, decorrendo a posse, neste caso, apenas da titularidade sobre o bem, no caso em liça, é de conhecimento público que na área esbulhada está o cemitério municipal.

O esbulho praticado pela parte requerida restou devidamente demonstrado pelos documentos coligidos aos autos, mormente, pelo Boletim de Ocorrência nº. 2018.219106, confeccionado no dia 12/07/2018, bem como pelo ofício nº 62/2018/SIOP, no qual a empresa J Freitas Rocha Eireli, contratada pelo Município para executar as obras de cercamento da área lindeira ao cemitério municipal, noticiou que o Sr. Arimar Arcanjo impôs barreiras à conclusão dos serviços.

Importante relembrar que, a ocupação de área pública, quando irregular ou clandestina, não pode ser reconhecida como posse, mas mera detenção de natureza precária, de modo que é irrelevante perquirir se se trata de posse nova ou velha para apreciação do pedido liminar.

Desta forma, preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, há que ser deferida a reintegração de posse, com a consequente expedição de mandado liminar de reintegração.

Diante do exposto, com fundamento no art. 562 do CPC, DEFIRO o pedido de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, em caráter liminar, para reintegrar o Município autor na posse do imóvel descrito na exordial, atualmente ocupado por Arimar Arcanjo
” (id. 29070466)
.

Infere-se dos autos que o Município de Alto Garças/MT ingressou com ação de reintegração de posse contra Arimar Arcanjo (agravante), alegando que firmou Termo de Ajuste de Conduta junto ao Ministério Público em 18/10/2017, oportunidade em que se comprometeu a, no prazo de 08 (oito) meses, realizar o cercamento da área situada nas proximidades do cemitério municipal, sob pena pessoal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de
astreintes
, a ser descontada e paga dos recursos da pessoa física da autoridade com reversão para compra da área e placas de sinalização.

Ocorre que não pôde cumprir a obrigação em decorrência da área de aproximadamente 34 hectares estar ocupada pelo agravante, que alega ser proprietário do imóvel.

O agravante se insurge sustentando que a liminar não deve prosperar, devendo ser revogada, “
uma vez que não há que prevalecer o entendimento de que a posse ‘irregular e clandestina’ não trata-se essencialmente de posse, mas mera detenção de natureza precária, de modo que é irrelevante perquirir sobre posse nova ou velha para apreciação do pedido de liminar”.

Sustenta que possui posse mansa e pacífica que já perdura há mais de 20 (vinte) anos.

O recurso, a meu ver, não merece ser provido.

Deve-se consignar, inicialmente, que o agravante exerce a posse sobre o imóvel há vários anos, sendo este adquirido do falecido Arceu Pinto de Oliveira, que ocupava área maior, de 237 hectares.

Consta dos autos que o ente municipal, em março de 2003, ingressou com ação de reintegração de posse em desfavor do falecido Arceu, cujo processo encontra-se em trâmite na comarca de Alto Garças/MT.

Contudo, por se tratar de bem público, fato é que não há de se cogitar a discussão sobre posse nova ou velha, uma vez que, como este não pode ter a propriedade adquirida através de usucapião, quem o ocupa não exerce sobre ele a posse, mas sim a mera detenção.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ocupação de bem público por particular, ainda que mansa e pacífica, não configura posse, mas mera detenção de natureza precária (AgInt no REsp 1670186/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 07/08/2020).

Esse também é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO PELO PARTICULAR – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – INADMISSÍVEL - MERA DETENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1 – O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, § 3º, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessa área, senão mero detentor.

2 – Essa impossibilidade, por si só, afasta a viabilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (art. 1.255 do CC). Precedentes do STJ. (REsp nº1310458/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09.05.2013)

(N.U 0027145-71.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Sendo assim, correta a decisão que deferiu a liminar vindicada para reintegrar o ente municipal na posse do imóvel.

Por fim, no tocante à redução da multa fixada pelo juízo
a quo
, entende-se que a fixação pecuniária diária, no valor de R$100,00 (cem reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo certo, ademais, que somente será cobrada em caso de eventual descumprimento da ordem judicial pelo agravante.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 20 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Arimar Arcanjo da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000714-88.2019.8.11.0035, proposta pelo MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS, deferiu o pedido de liminar para reintegrar o ente municipal na posse do imóvel descrito na exordial, atualmente ocupado pelo agravado.

O eminente relator manteve a decisão recorrida, negando provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos para melhor examinar a questão posta.

Conforme ressai dos autos o Município de Alto Garças/MT ingressou com ação de reintegração de posse contra Arimar Arcanjo (agravante), alegando que firmou Termo de Ajuste de Conduta junto ao Ministério Público em 18/10/2017, oportunidade em que se comprometeu a, no prazo de 08 (oito) meses, realizar o cercamento da área situada nas proximidades do cemitério municipal, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser descontada e paga dos recursos da pessoa física da autoridade com reversão para compra da área e placas de sinalização.

Por sua vez a parte agravante alega que a área é de sua propriedade, uma vez que possui posse mansa e pacífica há mais de 20 (vinte) anos.

Pois bem.

Como se sabe, nas ações possessórias incumbe ao autor provar: a) a sua posse; b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração, nos termos do art. 561, incisos I a IV do Código de Processo Civil.

Sobre possuidor, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Possuidor. É da apuração da situação fática que se pode aferir a natureza da titularidade do possuidor.
Colhe-se da doutrina que o possuidor é aquele que atua frente à coisa como se fosse proprietário, pois exerce alguns dos poderes inerentes ao domínio e a posse
. (
in
Código Civil Comentado, 10ed., Revista dos Tribunais, São Paulo: 2013).

Por sua vez, o artigo 1.208 do Código Civil dispõe que:
"não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
".

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o imóvel litigioso é de propriedade do Município de Alto Garças, conforme se infere da certidão acostada no ID n. 29070464, na qual consta que o imóvel foi transmitido ao referido ente público em 14 de janeiro de 1966 pelo Departamento de Terras e Colonização do Estado de Mato Grosso.

Desse modo, possível aferir que o Agravante está ocupando irregularmente área pública, ou seja, ele é mero detentor do imóvel e, por conseguinte, a natureza da posse, no caso é precária.

Nesse sentido a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO DE MACATUBA.
OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL
. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Macatuba contra Caldemax Prestadora de Serviços Ltda., requerendo a reintegração de posse de imóvel.

2. O Tribunal de origem consignou: "Verifica-se das provas acostadas aos autos que o apelado é legítimo possuidor da área questionada que foi esbulhada pela ré. (...) Nesse contexto, verifica-se a posse do apelado - ainda que indireta - e o esbulho" (fl. 261, e-STJ).

3. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC.

5.
A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária
. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel.Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011.

6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.

(AREsp 1725385/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 09/04/2021) (Grifei)

Aliás, tal entendimento inclusive, encontra-se sumulado, senão vejamos:

Súmula 619.
A Ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária
, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. (Grifei)

Posto isso, acompanho na íntegra o voto do douto relator para negar provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida pelo julgador singular.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021